Tribunal: TJDFT
Processo: 0708785-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708785-49.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GILMAR BOMTEMPO DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEITADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO ENQUADRAMENTO NA CLASSIFICAÇÃO GRAVE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 6o, INCISO XIV DA LEI 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se o apelante padece de moléstia grave, prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, apta a configurar a isenção de Imposto de Renda. 2. A mera insatisfação do autor é incapaz de macular a integridade do laudo produzido e justificar a produção de novo laudo, se a parte não logrou êxito em demonstrar a existência de qualquer vício no trabalho técnico pericial. 3. Ante o princípio do livre convencimento motivado, o juiz não se encontra adstrito às conclusões apontadas no laudo pericial. No entanto, inexistentes outros critérios técnicos que contrariem o laudo que concluiu pela ausência da enfermidade apontada pelo autor, é coerente a sentença que acolheu as conclusões apresentadas pelo perito judicial, nos termos do art. 479 do CPC, após a apreciação integral das provas constantes no feito. 4. Considerando as provas que instruem os autos e dada a incontroversa natureza taxativa do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, tem-se pelo não cabimento da pretendida isenção. 5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 473 do Código de Processo Civil, sustentando que a perícia é nula, pois não se ateve a responder quesito essencial, por ele formulado, para o deslinde da demanda. Defende que a ausência da resposta conclusiva quanto à gravidade da sua cardiopatia torna a perícia imprestável para o fim que se propunha. b) artigos 30 da Lei 9.250/1995 e 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, aduzindo que o reconhecimento da doença para fins de isenção do imposto sobre a renda não depende de laudo médico oficial. Acresce que a manutenção do julgado contraria o enunciado 598 da Súmula do STJ. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 473 do CPC, 30 da Lei 9.250/1995 e 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. O MAGISTRADO NÃO ESTÁ LIMITADO AO LAUDO MÉDICO OFICIAL, JÁ QUE É LIVRE NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. CONTUDO, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, APÓS MINUCIOSA ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO DA CAUSA, CONCLUIU O TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AS PERÍCIAS EXAMINADAS NÃO ATESTAM A DOENÇA GRAVE APONTADA (CARDIOPATIA). A REVERSÃO DE TAIS CONCLUSÕES REQUER, INDISPENSAVELMENTE, O REEXAME DE PROVAS, EXPEDIENTE DEFESO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para fins da isenção de Imposto de Renda em caso de moléstia grave, esta Corte Superior propaga que não está o Magistrado limitado aos termos do art. 30 da lei 9.250/1995, uma vez que é livre na apreciação das provas e, por conseguinte, não está adstrito ao laudo médico oficial, podendo valer-se de outras provas produzidas no curso da ação cognitiva, a fim de reconhecer o direito à isenção prevista no art. 6o. XIV da Lei 7.713/1988. 2. Nesta senda, observa-se que o acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte, porquanto o caso não se refere à inexistência de laudo médico a comprovar a doença ou a inexistência de laudo oficial, mas sim à própria comprovação da doença. Nesse aspecto, destacou o Tribunal de origem que as perícias realizadas eram conclusivas em afirmar que o autor não se enquadrava nos critérios de cardiopatia grave. 3. Nesse contexto, a modificação do julgado importaria necessário reexame de provas, o que é defeso nesta seara recursal (nesse sentido: AgRg no REsp. 1.497.326/PR, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 24.3.2015; REsp. 1.116.620/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25.8.2010). 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.355.627/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020). De igual teor, demonstrando a atualidade do entendimento esposado, confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp 2116746, relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 29/02/2024. Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009